Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos, etc. O MM. Juiz homologou os honorários periciais em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), ao passo que o Agravante, responsável pelo adiantamento da quantia, impugna o valor fixado sob alegação de irrazoabilidade. A ausência de pagamento dos honorários implicará a preclusão da produção de prova e a imputação do ônus ao Agravante. Assim, faz-se necessária a suspensão do andamento do processo na origem, a fim de preservar o objeto do recurso e possibilitar a apreciação da matéria pelo eg. Colegiado. Portanto, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Comunique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator